Tribunal: TJBA
Processo: 0002086-63.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002086-63.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GUILHERME SENA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADENILDE GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. DETRAÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESNECESSIDADE. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO.

- O perdão judicial constitui causa extintiva da punibilidade que deve estar expressamente prevista em lei, inexistindo tal previsão para o crime de tráfico de drogas, ainda que na modalidade privilegiada.

- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

- Estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, resta prejudicada a análise da detração penal, por não haver regime menos gravoso.

- A pena de multa fixada no mínimo legal e as custas processuais devem ser mantidas, competindo ao juízo da execução a análise da capacidade econômica do condenado.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0002086-63.2020.8.05.0248, em que figuram como apelante GUILHERME SENA DE ARAÚJO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.